Tribunal: TJMT
Processo: 0023515-02.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RAC No 0023515-02.2016.8.11.0041
Vistos etc.
À vista da petição e documentos constantes do ID no 78676987 a 78676991, encaminhe-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento do preparo.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 08 de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora